Tribunal: STF
Processo: Rcl 59650
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 323/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. 



    1. Agravo regimental em reclamação ajuizado sob a alegação de violação a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    2. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    3. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.